Tribunal: TJDFT
Processo: 0729502-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729502-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CAENGE S.A. CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (em recuperação judicial) interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, na Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a sua exceção de pré-executividade. Na origem, o Distrito Federal ajuizou a execução fiscal, com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa -CDA no 000008324336, 000008324344, 000008324352, 000008324360, 000008324379, 000008324387, 000008324395, 000008324409, 000008324417, 000008324425, 000008324433, no valor total de R$ 145.914,29, relativas a débitos com Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana-IPTU e Taxa de Limpeza Pública - TLP, e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. A agravante apresentou exceção de pré-executividade, e alegou sua ilegitimidade passiva, porque já havia alienado os imóveis a terceiros, antes do fato gerador dos impostos, bem como já havia transferido o veículo a terceira pessoa. Após manifestação do Distrito Federal, foi proferida a decisão agravada, nos seguintes termos (ID origem 156393034): (...) Da ilegitimidade passiva quanto ao débito de IPTU/TLP. Segundo a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, é legitimado passivo, tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto do seu proprietário (promitente vendedor), pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU no julgamento definitivo do mérito do Resp. 1.111.202/SP, Tema 122, STJ, DJe de 18.06.2009, e do REsp 1.110.551, DJe de 18.06.2009, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel. Tal entendimento se baseia no artigo 1245, o qual dispõe que “transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis”. Nesta perspectiva, o §1o do mesmo artigo reza que “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”. Segundo este entendimento, o promitente comprador e o promitente vendedor são devedores solidários, o artigo 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de sujeito passivo do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que cabe, ao município, optar entre o titular do domínio (nome constante do Registro de Imóveis) e o efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo, já que, conforme se extrai de sobredito artigo, ambos são responsáveis solidários pelo respectivo recolhimento. Assim, se o contrato celebrado entre particulares não tem o condão de transferir o domínio do bem, objeto da tributação aqui debatida (artigo 1.245, caput, e §1o, do Código Civil), conclui-se que ele não vincula a Administração Pública aos seus termos, pois ela não está obrigada a respeitar convenções particulares, nos termos do supracitado artigo 123 do CTN. Desta forma, ambos são responsáveis pela dívida tributária. Sendo, portanto, solidária a responsabilidade tributária entre o proprietário, cedente ou cessionário. Nesse sentido, colhe-se entendimento deste Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU.I - No âmbito do Distrito Federal, a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU é solidária entre o cedente e o cessionário de direitos sobre o imóvel, conforme art. 5o do Decreto-Lei 82/66.II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 849187, 20140020280518AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/2/2015, publicado no DJE: 24/2/2015. Pág.: 227). Da ilegitimidade passiva quanto ao débito de IPVA. Inicialmente, destaca-se que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB impõe ao vendedor o dever de comunicar a venda do veículo ao DETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias. Ademais, o art. 124, II, do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei. Nesse contexto, nos termos da Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 8o, III, o proprietário do automóvel que aliena o bem e não comunica tal fato ao órgão público encarregado de registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, ou seja, o DETRAN, é solidariamente responsável pelo imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Frise-se que o instituto da solidariedade tributária significa que o ente federativo poderá cobrar de qualquer dos responsáveis a integralidade da dívida, sem prejuízo de eventual ação de regresso contra aquele que de fato possuía a propriedade do veículo nos períodos correspondentes. Em arremate, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante (vendedor), será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA (Acórdão 1269443, 07096836720188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020). Conclui-se, portanto que, a obrigação do adquirente não exclui o dever do alienante em comunicar a venda do automóvel ao órgão de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelo pagamento das multas, despesas e tributos. Inteligência do art. 134 do CTB. É irrelevante, portanto, o contrato de compra e venda do veículo, porque o exequente não teve conhecimento dela quando foi gerado o débito. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Contra a decisão a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 201176602). Em suas razões recursais, a agravante alega que há excesso de cobrança porque os imóveis e veículo que deram origem aos tributos, relativos ao IPTU/TLP dos anos de 2019 e 2020 e IPVA de 2020, já haviam sido alienados a terceiros em data anterior ao fato gerador. Aduziu que os documentos juntados aos autos são suficientes para afastar a sua responsabilidade tributária em relação aos imóveis, nos termos dos art. 34 e 130 do Código Tributário Nacional – CTN, porque o IPTU é uma obrigação real, onde o possuidor assume o ônus do proprietário. E que competia ao adquirente do imóvel comunicar a alteração do IPTU, nos termos do art. 23 da Lei Complementar Distrital 04/1994. Pontua que a mesma lógica se aplica a TLP, conforme art. 3o da Lei Distrital 6.945/1981. Argumentou que já havia transferido o veículo que deu origem à cobrança do IPVA de 2020, e que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro -CTB, não abrange o imposto, em relação ao período posterior à sua alienação, nos termos da súmula 585 do STJ. Alegou o perigo na demora, diante da possibilidade de constrição de valores da agravante, pelo sistema Sisbajud. Requereu a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, até julgamento do recurso, a fim de evitar a constrição de valores pelo sistema Sisbajud. No mérito, pretende seja reconhecida a ausência de sua responsabilidade pelos débitos de IPTU/TLP e IPVA. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à responsabilidade da agravante pelos débitos tributários. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU, foi instituído pelo Decreto Distrital 28.445/2007, e “tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física” (art. 1o), cujo lançamento é anual, e é realizado à vista dos elementos constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal (art. 16). A Taxa de Limpeza Urbana – TLP, foi instituída pela Lei 6.945/1981, cujo fato gerador é a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição (art. 2o). E o contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em que os serviços de limpeza são prestados ou postos à disposição (art. 3o). A taxa é anual, e se transmite aos adquirentes (parágrafo único do art. 3o). No caso do Distrito Federal, o responsável pelo pagamento do IPTU é a pessoa constante no Cadastro Imobiliário Fiscal, conforme estipulado no art. 16 da Lei 28.445/07. Ressalte-se que a TLP também é lançada com base no Cadastro Imobiliário Fiscal, nos termos do art. 9o do Decreto 16.090/1994. E os arts. 6o e 7o do Decreto 3.113/1975, estipulam: Art. 6°. - O Cadastro Imobiliário Fiscal, constituído pelos imóveis situados na zona urbana do Distrito Federal, edificados ou não, inclusive os que venham a surgir por desmembramento ou remembramento dos atuais, ainda que seus titulares não estejam sujeitos a o imposto, obedecerá às normas deste Capítulo. Parágrafo único - A cada imóvel deverá corresponder uma inscrição imobiliária. Art. 7°. - A inscrição dos imóveis no Cadastro Imobiliário Fiscal será promovida: I - pelo proprietário ou seu representante legal; II - por qualquer um dos condóminos quando as unidades não constituírem propriedades autônomas; III - pelo promitente comprador; IV - pelo inventariante, síndico, liquidante ou sucessor; V - pelo possuidor do imóvel a qualquer título; VI - de ofício. Por sua vez, dispõem os arts. 34 e 130, ambos do Código Tributário Nacional: Art. 34 “Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.” Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.130 E o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento de recurso de demandas repetitivas, REsp 1.110.551/SP, Tema 122, pacificou o entendimento de que tanto o promitente-comprador quanto o promitente vendedor são responsáveis pelo pagamento do IPTU. Confira-se: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp n. 1.110.551/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009, grifou-se.) Assim, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e da TLP é o proprietário contribuinte que consta no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, e o fato de o promitente-comprador não ter realizado a transferência da titularidade, não é suficiente para eximir o promitente-vendedor da responsabilidade pelo pagamento, uma vez que também não comunicou a venda do imóvel, para eximir-se do pagamento do tributo. Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU. CDA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DA PARTE. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL À AUTORIDADE FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável o acolhimento da alegação de nulidade da execução fiscal por ilegitimidade da parte, porquanto, além de a cláusula contratual que previa exclusiva responsabilidade do cessionário pelo pagamento do tributo não poder ser oposta à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias (art. 123 do CTN), o descumprimento de obrigação acessória (comunicar a alienação do imóvel à Administração Fazendária) torna imperiosa a manutenção do apelante como sujeito passivo da execução fiscal. 1.1. Tampouco descabe falar em formação de litisconsórcio passivo necessário em relação à atual possuidora, principalmente pelo fato de inexistir nos autos prova da efetiva comunicação formal da alteração de titularidade junto à autoridade fiscal, com a finalidade de atribuir à adquirente a qualidade de sujeito passivo do tributo. Preliminares rejeitadas. 2. Com efeito, o art. 34 do Código Tributário Nacional - CTN disciplina que é considerado contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. De outra parte, a Lei Complementar Distrital no 04/94 dispõe ser ônus do contribuinte fornecer informações que constarão do Cadastro Fiscal, devendo comunicar qualquer alteração cadastral. Por sua vez, o lançamento do IPTU é feito com base no Cadastro Imobiliário Fiscal, conforme estabelecem os Decretos Leis no 82/1966 e no 28.445/2007. Assim, para constituir crédito tributário relativo ao IPTU, a autoridade administrativa utiliza-se das informações constantes no seu banco de dados atinente ao domínio do imóvel. 3. Na hipótese, como a primeira transferência do direitos incidentes sobre o imóvel ocorreu em 2011, e inexistiu comunicação formal de sua alteração perante a autoridade fiscal - com a finalidade de atribuir ao adquirente a qualidade de sujeito passivo do referido imposto -, o anterior proprietário, ora apelante, descumpriu obrigação acessória indispensável, podendo-se considerar regular a expedição de CDA em seu nome referente ao exercícios de 2016 a 2022, ainda que o imóvel não esteja mais em sua posse, principalmente pelo fato de o Distrito Federal não ter sido notificado, à época, da alteração de domínio. 4. Certo que o artigo 130 do CTN prevê que o crédito tributário relativo a imposto cujo fato gerador seja a posse de bens imóveis se sub-roga na pessoa do respectivo adquirente, todavia, tal disposição não é capaz de afastar a responsabilidade do apelante, ora cedente do imóvel, quando inexiste prova nos autos do efetivo cumprimento de obrigação acessória - requerimento de atualização no sistema da administração fazendária acerca da transferência de titularidade do bem. 5. Independentemente de as atuais instruções normativas da Fazenda Pública preverem a realização de cessão de direitos por meio de escritura pública ou de comunicação direta entre o Cartório e o Órgão Fazendário, o fato de o apelante não ter realizado, tempestivamente, a comunicação de transferência do bem (obrigação acessória), nos termos dos Decretos Leis no 82/1966 e no 28.445/2007, impossibilita a reanálise das particularidades do caso ou até perícia no local para definir atualmente o verdadeiro ocupante, decorrendo tal determinação (de atualização cadastral) diretamente da regulamentação do art. 23 da Lei Complementar Distrital no 04/94 e não apenas de ato normativo de caráter infralegal. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1732578, 07250668620218070016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. MECANISMO ADEQUADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPACHO CITAÇÃO. NÃO TRANSCORRIDO 5 ANOS. INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO. MANDADO CITAÇÃO NÃO EXPEDIDO. SÚMULA 106 STJ. CULPA JUDICIÁRIO. INEXISTENTE. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE EXECUTADO. AQUISIÇÃO IMÓVEL. INFORMAÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. EXTINÇÃO CONTRATO. NÃO INFORMADO. CDA. VÁLIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO DF PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 4. O adquirente de imóvel assume a responsabilidade pelas dívidas tributárias, entre elas o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e a TLP (Taxa de Limpeza Pública), sobre ele incidentes, sub-rogando-se no lugar do devedor. Inteligência do artigo 130, do Código Tributário Nacional 4.1. No caso dos autos, ao adquirir o imóvel, o executado assumiu as dívidas tributárias, tornando-se responsável por elas. Além disso, o executado informou no Cadastro Imobiliário Fiscal sua condição de contribuinte. 4.2. A prolação de sentença rescindindo o contrato de compra e venda, sem nada dispor sobre os tributos não obriga o Distrito Federal a alterar a informação prestada no Cadastro Imobiliário Fiscal, cabendo ao contribuinte prestar tal informação. 4.3. O lançamento do IPTU é feito com base no Cadastro Imobiliário Fiscal, tal qual estabelecem o Decreto Lei 82/1966 e o Decreto 28.445/2007, de forma que, tendo sido feito o lançamento com as informações prestadas pelo executado, e, posteriormente, a inscrição em Dívida Ativa e a emissão de CDA, necessário entender pela validade do lançamento e da CDA, e, consequentemente, a validade de sua cobrança e legitimidade do executado. 4.4. "Não tendo sido promovida a comunicação formal a respeito da venda do imóvel, para fins de mudança do sujeito passivo da obrigação tributária, a emissão e protesto de CDA em nome do proprietário anterior configura exercício regular de direito". (Acórdão 1218213, 07054728520188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Recursos conhecidos. Recurso do executado não provido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1404207, 07308153520218070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão no acordão que é claro ao concluir que o fato gerador do IPTU é a propriedade ou a posse e que, nas hipóteses em que for verificada a contemporaneidade do exercício da posse direta e da propriedade, faculta-se ao Fisco o poder cobrar IPTU/TLP tanto do promissário comprador quanto do promissário vendedor do imóvel quando a mudança da titularidade do bem não foi registrada em cartório, não sendo a simples alegação ou a juntada dos instrumentos contratuais sem registro no cartório suficientes para afastar esse entendimento, que, diga-se de passagem, encontra-se sedimentado no REsp no 1.073.846/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos. 2.1. Também não há omissão quanto à tese de existência de vícios nas CDA's capazes de acarretar a sua nulidade, pois restou verificada a presença dos requisitos exigidos no art. 202, inciso II e parágrafo único, do CTN, e o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80. 2.1.1. Além disso, quanto à afirmação de ausência de indicação expressa da infração ou dos dispositivos legais que teriam sido violados, basta simples leitura da legenda anexa à CDA referente ao "CÓDIGO (NATUREZA DA DÍVIDA) E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL", não havendo se falar em nulidade do título ou prejuízo da defesa. 3. Conquanto as decisões judiciais devam ser fundamentadas, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, rebatendo um a um todos os argumentos, mas sim sobre aquelas de relevo, que sejam suficientes para lastrear a decisão. 4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1325647, 07283291420208070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) Ressalte-se que a agravante juntou aos autos as promessas de compra e venda e contrato de dação em pagamento em relação aos imóveis, mas não comprovou a comunicação da alienação ao órgão competente. Sequer juntou aos autos certidão de ônus dos imóveis, para comprovar que eles não estavam em seu nome nos anos de 2019 e 2020. Portanto, é válida a Certidão de Dívida Ativa – CDA emitida em nome da agravante, em relação aos débitos de IPTU/TLP. Prosseguindo, quanto ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, ele foi instituído pela Lei 7.431/1985, e tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 5o), devido anualmente (art. 1o). Os arts. 123 e 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro estipulam: Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; (...) § 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Ou seja, o antigo proprietário também é obrigado a realizar a comunicação da alienação do veículo, sob pena de responder solidariamente pelos débitos. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de demandas repetitivas, REsp 1.881.788/SP, Tema 1.118, estabeleceu a tese que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” No Distrito Federal, E o art. 1o, § 8o, inciso III, da Lei 7.431/1995 estipulou a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do IPVA, in verbis: § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I — o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; IV - o funcionário que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição ou matrícula de veículo de qualquer espécie, sem a prova de pagamento ou do reconhecimento de isenção ou imunidade do imposto. Ressalte-se que na demanda, apesar de a agravante ter juntado aos autos o Certificado de Registro de Veículos com autorização de transferência para terceira pessoa (ID origem 111102191), não comprovou a comunicação da alienação ao Departamento de Trânsito. Portanto, a agravante é responsável pelo pagamento do IPVA de 2020 do veículo que lhe pertencia. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. TRANFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DOS COMPRADORES. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ E DO TJDFT. NEGÓCIO JURÍDICO CONCLUÍDO. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. (MULTAS, LICENCIAMENTO, ETC) RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. COMUNICAÇÃO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA. IPVA. TEMA 1.118 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTACTA. 1. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade efetivada com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, independentemente de registro no órgão administrativo competente. 2. A prática da aquisição de veículo com o recebimento do documento apto à transferência junto ao órgão de trânsito e procuração, esta, inclusive com prazo determinado de validade, e, em regra, curto, é verificada no cotidiano. Nesses casos, em geral, a pretensão do adquirente é auferir lucro, pois repassa o bem a terceiro, como se deu no caso, e em nome deste último é registrado o veículo. 3. Referida conduta não afasta a efetiva compra e venda, sobretudo se o negócio jurídico é incontroverso, bem como o é a existência de débitos inadimplidos que incidem sobre o bem. 4. A aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB - tem sido mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, desde que comprovada a alienação do veículo, assim como, após a tradição, deve a responsabilidade pelos débitos e encargos recair, exclusivamente, sobre o adquirente do automóvel. 5. No que pertine à responsabilidade pelo pagamento do imposto sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA) a partir da sua alienação, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da matéria, delimitada no Tema 1.118, definiu o seguinte: "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente". (REsp n. 1.937.040/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022)". 6. No Distrito Federal há legislação própria a prever a solidariedade pelo pagamento, conforme se verifica da norma inserta no inciso III do parágrafo 8o do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985). 7. Na hipótese, o autor alienou o veículo ao primeiro réu, ocasião em que lhe outorgou procuração para posterior transferência, mas também não comunicou a venda ao órgão de trânsito. Posteriormente, o automóvel foi alineado ao segundo réu, e, por fim, pelo último a um terceiro, que não integra a relação jurídica, mantendo-se sem pagamento débitos sobre ele incidentes desde a tradição, em fevereiro de 2008, os quais devem ser pagos pelos réus, observada tão somente a solidariedade entre eles e o autor em relação ao IPVA, conforme entendimento do STJ. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTACTA. (Acórdão 1886414, 07031124620238070005, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VENDA DE AUTOMÓVEL. DÉBITOS DE IPVA POSTERIORES À VENDA. NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO REGISTRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. EXPRESSA PREVISÃO. TEMA REPETITIVO 1.118/STJ. 1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19) fora julgado prejudicado em razão da conclusão do julgamento do REsp 1.881.788/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.118), não mais subsistindo motivo para a suspensão do feito. 2. Nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, a transferência de propriedade de bens móveis ocorre pela simples tradição. 3. De acordo com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, em caso de ausência de comunicação acerca da transferência da propriedade do bem, o alienante pode ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.881.788/SP, com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. 5. Considerando que o artigo 1o, § 8o, inciso II, da Lei Distrital no 7.431/1985, prevê expressamente a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA do titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título, e em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, resta inviabilizada a pretensão autoral, porquanto não comprovada a transferência do veículo junto ao DETRAN. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1758717, 07389417420218070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. DÉBITOS INCIDENTES APÓS ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se existe responsabilidade solidária entre o vendedor e o comprador pelos encargos de licenciamento anual, IPVA e multas de trânsito originadas após a alienação do automóvel, na circunstância em que o adquirente não efetivou a comunicação formal ao DETRAN/DF sobre a compra e venda do veículo. 2. Segundo o art. 123, §1o, do CTB, incumbe ao adquirente adotar as providências necessárias à regularização da transferência do veículo adquirido. Assim, o descumprimento desta obrigação legal impõe sua responsabilização pelos débitos relativos aos tributos e infrações de trânsito posteriores à tradição, que, no caso, ocorreu em março de 2013. 3. A omissão do adquirente, no entanto, não exime o alienante, ora apelante, da obrigação de comunicar a venda ao DETRAN/DF, nos termos do art. 134 do CTB, complementado pelo art. 1o, §8o, III, da Lei Distrital n. 7.431/1985 e pelo art. 8o, III, do Decreto Distrital n. 16.099/1994, de sorte que se configura sua responsabilidade solidária pelos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1853686, 07097790320238070020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) Portanto, a agravante-alienante possui responsabilidade pelo pagamento do débito de IPVA do ano de 2020, inscrito na Certidão de Dívida Ativa. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator